Tribunal: TJBA
Processo: 8007213-37.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão julgador: TELMA LAURA SILVA BRITTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8007213-37.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL Agravantes: AGROPECUARIA SEMENTES TALISMA LTDA E OUTROS (6) Advogado(s): ANDREA DANTAS PINA, CAMILO SPINDOLA SILVA Agravados: ANTONIO DOS SANTOS SILVA E OUTROS (9) Advogado(s):LILIANE PEREIRA CAMPOS, MAURICIO CORREIA SILVA, JOICE SILVA BONFIM, JULIANA OLIVEIRA BORGES ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. MEDIDA POSSESSÓRIA REVOGADA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPÓTESES DO ARTIGO 1015 DO CPC. MATÉRIA NÃO AGRAVÁVEL. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. ALTERAÇÃO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE. INCLUSÃO, DE OFÍCIO, DE PARTE NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. VEDAÇÃO. INCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO TERCEIRO INTERESSADO. MANUTENÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO PARCIALMENTE REVOGADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. O decurso do tempo sem resolução da demanda não reclama a revogação da liminar possessória anteriormente concedida sem que tenham sido trazidos elementos novos capazes de alterar o contexto fático-probatório presente nos autos de origem e já analisado em sede de recurso anterior. A decisão que defere a gratuidade da justiça não é passível de insurgência via recurso de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil e não possuir caráter de urgência a justificar a sua mitigação. Deve o Juiz corrigir, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo Autor, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes. Inteligência do art. 292, § 3º do CPC. Não pode o Juiz, de ofício, determinar a inclusão de parte que, segundo seu entendimento, é legítima para figurar no polo passivo da ação proposta, por ofender aos princípios da inércia da jurisdição, da congruência e da não surpresa. Reconhecido pelos próprios recorrentes que houve atuação do Ministério Público desde o início do processo, deve ser mantido o seu cadastramento como terceiro interessado. Julgado o mérito do recurso principal o agravo interno resta prejudicado. Decisão parcialmente revogada. Agravo Interno prejudicado. Agravo de Instrumento parcialmente provido. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos de Agravo de Instrumento nº 8007213-37.2022.8.05.0000 e Agravo de Interno nº 8007213-37.2022.8.05.0000.1, sendo Agravantes/Agravados Agropecuária Sementes Talismã Ltda e outros e Agravados/Agravantes Antonio dos Santos Silva e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em julgar prejudicado o agravo interno e conhecer parcialmente do recurso, para dar-lhe parcial provimento. Sala das Sessões, em de de 2023. ____________________Presidente ____________________Relatora ____________________Procurador de Justiça